Tribunal: TJMT
Processo: 1016805-33.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016805-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), ANA LUCIA CAMPOS MORAES - CPF: 015.891.981-58 (AGRAVANTE), FATIMA ROSANGELA DE CAMPOS - CPF: 393.800.091-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVANTE - ANA LUCIA CAMPOS MORAES

AGRAVADO - FATIMA ROSANGELA DE CAMPOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DO TELHADO E COLOCAÇÃO DE CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL – QUEDA IRREGULAR DE TELHADO CONSTATADA PELO AUTO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA – PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se demonstrado pelo conjunto probatório que o telhado da parte agravada ultrapassa o muro inteiro e faz com que a água da chuva escoe no terreno da autora/agravante, conforme fotos colacionadas aos autos e atestado pelo auto de notificação da Prefeitura de Cuiabá/MT, cabível a concessão da tutela antecipada para determinar que sejam feitas as adequações mediante obras de readequação do telhado e instalação de calhas a fim de que a água pluvial escoe no próprio terreno da requerida/agravada.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA LUCIA CAMPOS MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA nº 1030457-91.2020.8.11.0041, movida em desfavor de FATIMA ROSANGELA DE CAMPOS, que indeferiu a tutela de urgência postulada para que a ré realize as seguintes obras: iniciar imediatamente a readequação do telhado da varanda e colocando calhas para escoamento da água pluvial no próprio terreno.

Em suas razões, a agravante alega que a perícia feita pela Prefeitura comprova que a Ré construiu a cobertura fora dos limites de seu terreno que por sua vez impede a Autora de terminar seu muro e fazendo com que a água da chuva escoe em seu terreno.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar com o fito de readequação da cobertura da varanda com calha para escoamento pluvial em seu próprio terreno.

No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão do Juízo a quo, nos termos da tutela recursal acaso deferida.

Sem contraminuta da parte Agravada, uma vez que não ocorreu a angularização processual na origem.

É o relato do necessário.

AGRAVANTE - ANA LUCIA CAMPOS MORAES

AGRAVADO - FATIMA ROSANGELA DE CAMPOS

PRESIDIU O JULGAMENTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DO TELHADO E COLOCAÇÃO DE CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL – QUEDA IRREGULAR DE TELHADO CONSTATADA PELO AUTO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA – PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se demonstrado pelo conjunto probatório que o telhado da parte agravada ultrapassa o muro inteiro e faz com que a água da chuva escoe no terreno da autora/agravante, conforme fotos colacionadas aos autos e atestado pelo auto de notificação da Prefeitura de Cuiabá/MT, cabível a concessão da tutela antecipada para determinar que sejam feitas as adequações mediante obras de readequação do telhado e instalação de calhas a fim de que a água pluvial escoe no próprio terreno da requerida/agravada.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA LUCIA CAMPOS MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA nº 1030457-91.2020.8.11.0041, movida em desfavor de FATIMA ROSANGELA DE CAMPOS, que indeferiu a tutela de urgência postulada para que a ré realize as seguintes obras: iniciar imediatamente a readequação do telhado da varanda e colocando calhas para escoamento da água pluvial no próprio terreno.

Em suas razões, a agravante alega que a perícia feita pela Prefeitura comprova que a Ré construiu a cobertura fora dos limites de seu terreno que por sua vez impede a Autora de terminar seu muro e fazendo com que a água da chuva escoe em seu terreno.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar com o fito de readequação da cobertura da varanda com calha para escoamento pluvial em seu próprio terreno.

No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão do Juízo a quo, nos termos da tutela recursal acaso deferida.

Sem contraminuta da parte Agravada, uma vez que não ocorreu a angularização processual na origem.

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ajuizada por ANA LUCIA CAMPOS MORAES em desfavor de FATIMA ROSANGELA DE CAMPOS, aduzindo que é legítima possuidora e proprietária do imóvel situado na Rua D, n. 442, quadra 24, lote 56, Bairro Altos do Parque, Cuiabá/MT, o qual confronta pela lateral com o terreno de propriedade da requerida.

Sustenta que aproximadamente 2 (dois) anos atrás, a requerida iniciou uma obra para construção de uma área coberta em seu terreno, contudo, não obstante a mesma não ter construído a referida área sem calha com caída para dentro de sua residência, esta ainda invadiu o terreno da autora, impedindo a construção do muro entre as residências, ocasionando-lhe grandes transtornos.

Afirma ter por diversas vezes tentado a resolução do conflito administrativamente, todavia, restaram todas inexitosas.

Assim, requer sede em tutela de urgência, a determinação para que a ré realize as seguintes obras: iniciar imediatamente a readequação do telhado da varanda e colocando calhas para escoamento da água pluvial no próprio terreno.

Ao analisar o pleito, a Magistrada de piso indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos legais
, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, a Magistrada agiu com acerto, pois, se acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, haja vista a ausência de prova inequívoca acerca da responsabilidade pelos problemas causados pela construção do telhado da agravada, devendo ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.

No caso dos autos, embora seja provável a “invasão” em parte do terreno, como narrada pela agravante, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, isso porque as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória, revelando-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, ressalte-se, de caráter satisfativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, CONSISTENTE NA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA CALCADA EM MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO VERIFICADOS. ART. 300, CAPUT, DO CPC. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70082865023, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 18-12-2019)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Eminentes Pares:

Pelo que se verifica dos autos, a agravada foi atendida pelo Núcleo de Práticas Jurídica do Centro Universitário - UNIC, e trouxe aos autos fotos que demonstram com clareza que o telhado ultrapassa o muro inteiro divisório e faz com que a água da chuva caia no terreno da autora. São quatro fotos de ID 34471461 – autos de origem.

Além disso, há nos autos cópia do auto de notificação feito pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, em que consta:

“Queda irregular do telhado (amianto) da varanda sobre o lote vizinho, Lote 56.

Fazer readequação do telhado da varanda, colocando calhas para escoamento da água pluvial no próprio terreno (Lote 55).

Prazo: 60 (sessenta) dias.”

(ID 34470934 – autos de origem)

Observa-se que a notificação é datada do mês de outubro de 2018 (ID 34470934 – autos de origem).

Peço vênia ao relator, porque mesmo com o auto de infração lavrado pela municipalidade, essa vizinha não se dispôs a fazer as adequações necessárias.

Passaram-se as temporadas de chuva de 2019, 2020 e estamos na temporada de chuva de 2021, ou seja, é muito transtorno para quem visivelmente apresentou provas da probabilidade do direito pleiteado, somado ao perigo de dano.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para conceder a tutela recursal, para determinar que a agravada faça as adequações/redução de seu telhado e para que coloque as calhas para o escoamento da água pluvial em seu próprio terreno, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a dez salários mínimos.

Por fim, deve a obra ser finalizada no máximo em 10 (dez) dias.

É como voto.-

EM 03 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). VENCIDO O RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ajuizada por ANA LUCIA CAMPOS MORAES em desfavor de FATIMA ROSANGELA DE CAMPOS, aduzindo que é legítima possuidora e proprietária do imóvel situado na Rua D, n. 442, quadra 24, lote 56, Bairro Altos do Parque, Cuiabá/MT, o qual confronta pela lateral com o terreno de propriedade da requerida.

Sustenta que aproximadamente 2 (dois) anos atrás, a requerida iniciou uma obra para construção de uma área coberta em seu terreno, contudo, não obstante a mesma não ter construído a referida área sem calha com caída para dentro de sua residência, esta ainda invadiu o terreno da autora, impedindo a construção do muro entre as residências, ocasionando-lhe grandes transtornos.

Afirma ter por diversas vezes tentado a resolução do conflito administrativamente, todavia, restaram todas inexitosas.

Assim, requer sede em tutela de urgência, a determinação para que a ré realize as seguintes obras: iniciar imediatamente a readequação do telhado da varanda e colocando calhas para escoamento da água pluvial no próprio terreno.

Ao analisar o pleito, a Magistrada de piso indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos legais
, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, a Magistrada agiu com acerto, pois, se acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter satisfativo, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, haja vista a ausência de prova inequívoca acerca da responsabilidade pelos problemas causados pela construção do telhado da agravada, devendo ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.

No caso dos autos, embora seja provável a “invasão” em parte do terreno, como narrada pela agravante, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, isso porque as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória, revelando-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, ressalte-se, de caráter satisfativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, CONSISTENTE NA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO. TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA CALCADA EM MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO VERIFICADOS. ART. 300, CAPUT, DO CPC. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70082865023, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 18-12-2019)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVANTE - ANA LUCIA CAMPOS MORAES

AGRAVADO - FATIMA ROSANGELA DE CAMPOS

Eminentes Pares:

Pelo que se verifica dos autos, a agravada foi atendida pelo Núcleo de Práticas Jurídica do Centro Universitário - UNIC, e trouxe aos autos fotos que demonstram com clareza que o telhado ultrapassa o muro inteiro divisório e faz com que a água da chuva caia no terreno da autora. São quatro fotos de ID 34471461 – autos de origem.

Além disso, há nos autos cópia do auto de notificação feito pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, em que consta:

“Queda irregular do telhado (amianto) da varanda sobre o lote vizinho, Lote 56.

Fazer readequação do telhado da varanda, colocando calhas para escoamento da água pluvial no próprio terreno (Lote 55).

Prazo: 60 (sessenta) dias.” (ID 34470934 – autos de origem)

Observa-se que a notificação é datada do mês de outubro de 2018 (ID 34470934 – autos de origem).

Peço vênia ao relator, porque mesmo com o auto de infração lavrado pela municipalidade, essa vizinha não se dispôs a fazer as adequações necessárias.

Passaram-se as temporadas de chuva de 2019, 2020 e estamos na temporada de chuva de 2021, ou seja, é muito transtorno para quem visivelmente apresentou provas da probabilidade do direito pleiteado, somado ao perigo de dano.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para conceder a tutela recursal, para determinar que a agravada faça as adequações/redução de seu telhado e para que coloque as calhas para o escoamento da água pluvial em seu próprio terreno, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a dez salários mínimos.

Por fim, deve a obra ser finalizada no máximo em 10 (dez) dias.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE - ANA LUCIA CAMPOS MORAES

AGRAVADO - FATIMA ROSANGELA DE CAMPOS

Eminentes Pares:

Pelo que se verifica dos autos, a agravada foi atendida pelo Núcleo de Práticas Jurídica do Centro Universitário - UNIC, e trouxe aos autos fotos que demonstram com clareza que o telhado ultrapassa o muro inteiro divisório e faz com que a água da chuva caia no terreno da autora. São quatro fotos de ID 34471461 – autos de origem.

Além disso, há nos autos cópia do auto de notificação feito pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, em que consta:

“Queda irregular do telhado (amianto) da varanda sobre o lote vizinho, Lote 56.

Fazer readequação do telhado da varanda, colocando calhas para escoamento da água pluvial no próprio terreno (Lote 55).

Prazo: 60 (sessenta) dias.” (ID 34470934 – autos de origem)

Observa-se que a notificação é datada do mês de outubro de 2018 (ID 34470934 – autos de origem).

Peço vênia ao relator, porque mesmo com o auto de infração lavrado pela municipalidade, essa vizinha não se dispôs a fazer as adequações necessárias.

Passaram-se as temporadas de chuva de 2019, 2020 e estamos na temporada de chuva de 2021, ou seja, é muito transtorno para quem visivelmente apresentou provas da probabilidade do direito pleiteado, somado ao perigo de dano.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para conceder a tutela recursal, para determinar que a agravada faça as adequações/redução de seu telhado e para que coloque as calhas para o escoamento da água pluvial em seu próprio terreno, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a dez salários mínimos.

Por fim, deve a obra ser finalizada no máximo em 10 (dez) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021